Tribunal: TJDFT
Processo: 0714139-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECLUSÃO. REJEITADAS. MÉRITO. TEMA 733, STF. APLICÁVEL AO CASO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. TEMA 491, STJ. JULGADOS. AUSÊNCIA FORÇA VINCULANTE. RELAÇÃO TRATO CONTINUADO. OMISSÃO. EXISTENTE. JULGADOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. TEMA 491, STJ. INOCORRENTE. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO TOTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. PARÂMETRO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SEM EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. No caso em exame, estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar as omissões equivocadas apontadas pela parte embargante. O procedimento escolhido mostra-se adequado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Preliminar de Inadequação da via eleita rejeitada.

2. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.

2.1. No caso, omisso o acórdão que não fixou honorários advocatícios e havendo recurso oportuno e cabível, inexiste preclusão do direito da parte. Preliminar de preclusão rejeitada.

3. Não há que se falar em omissão no acórdão que analisou a matéria apresentada e aplicou o entendimento jurisprudencial no sentido de que, mesmo a matéria de ordem pública não pode ser reanalisada, ressaltando-se entendimento firmado em repetitivo no sentido de que a questão acobertada pela coisa julgada não pode ser modificada, ainda que se fale em correção monetária.

4. Omisso o acórdão que não analisou o argumento de que se trata de relação de trato continuado, não havendo que se falar em preclusão da análise da correção monetária a ser aplicada.

4.1. “Muito embora o Superior Tribunal de Justiça reconheça a natureza de trato sucessivo da cobrança de correção monetária e sua regência conforme a regra em vigor na época do vencimento da obrigação, esta mesma Corte não afasta índices diversos fixados em decisão judicial não mais sujeita a recurso, por observância à coisa julgada”. (AgInt no REsp n. 1.950.278/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.)

5. O entendimento firmado no Tema 491 do STJ não afasta aplicabilidade do Tema 905, firmado posteriormente também pelo STJ.

6. A existência de julgados sem força vinculante não obrigam a adoção do entendimento neles exarados.

7. Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, “apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC”. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)

8. Verificado nos autos que a impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida, omisso o acórdão que não arbitrou honorários advocatícios em desfavor da parte executada embargante.

9. O Código de Processo Civil prevê uma ordem preferencial e excludente para a fixação dos honorários advocatícios. Somente quando não for possível seguir o primeiro parâmetro, o valor da condenação, é que se passará para o próximo, o proveito econômico e, por último, não sendo possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor atualizado da causa.

10. Nos casos em que a Fazenda Pública for parte no processo, a fixação dos honorários advocatícios deve obedecer aos percentuais dispostos nos §§ 3o e 4o do artigo 85 do CPC.

11. Nos casos de execução de quantia, o proveito econômico corresponde à diferença entre o total exigido na inicial da execução e o montante definido na decisão judicial que analisa a impugnação.

12. No caso dos autos, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença alterou o índice de correção monetária incidente sobre os cálculos do valor executado, pelo que os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico (excesso executado) obtido ente distrital embargante, alinhado aos termos do art. 85, § 3o, do CPC.

13. Preliminares de inadequação de via eleita e preclusão rejeitadas. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sem efeito infringente. Acórdão integralizado.